Tribunal: TJDFT
Processo: 0708466-50.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. PERDA DE PRAZO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A obrigação do advogado não é de resultado, mas de meio, nada obstante, deve atuar com diligência no exercício do mandato que lhe foi outorgado, sob pena de responder pelos erros de fato e de direito cometidos com dolo ou culpa, nos termos do art. 32 da Lei no 8.960/94.
2. No caso em exame, comprovados os prejuízos de ordem material que os autores teriam sofrido em decorrência das falhas na prestação dos serviços profissionais atribuídas ao advogado réu, impõe-se a parcial procedência do pedido de indenização.
3. Para a incidência da teoria da perda de uma chance, com intuito de responsabilizar o profissional da advocacia contratado, a jurisprudência tem assentado a necessidade de caracterização de que o resultado favorável pretendido é evidente e real, não se tratando de mera probabilidade.
4. Apelação parcialmente provida. Unânime.